Tribunal: STF
Processo: ARE 1464398
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 4.659/2019 DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE MEDIDORES. OBRIGAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.703 E 5.610. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Constitucional. Lei n. 4.659/19 do Estado de Rondônia, que estabelece prévia notificação ao consumidor em caso de troca de medidores de energia elétrica. Interferência no Contrato Administrativo de Concessão Pública. Inexistência. Regulamentação no âmbito do Direito do Consumidor. Competência Legislativa concorrente e suplementar. Constitucionalidade da Lei. Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente. Precedentes do STF.



    É constitucional a Lei n. 4.659/19, do Estado de Rondônia, que estabelece prévia notificação ao consumidor em caso de troca de medidores de energia elétrica, conquanto, ao legislar sobre o tema, não há nenhuma interferência direta no contrato de concessão pública, em sua essência, de modo a alterar a prestação do serviço e/ou sua tarifação – reservada à União –, tratando-se, sim, de atividade legislativa suplementar do Estado em matéria do Consumidor, visando a proteção dos direitos deste, de modo a aperfeiçoar a relação consumidor-prestador de serviço. Precedente do STF (ADI n. 4.914/AM).“ (Doc. 11, p. 45, destaquei)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 21, inciso XII, alínea b, 22, inciso IV, 24, incisos V e VIII, e 175, caput e § único, incisos I, II e IV, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de invasão da competência privativa da União para legislar sobre energia. Afirma que a Lei 4.659/2019 do Estado de Rondônia não se coaduna com a norma geral então prevista no artigo 73, § 4º, da Resolução 414/2010 da ANEEL no sentido de que a comunicação ao consumidor deveria ser realizada quando da execução do próprio serviço de substituição do medidor de energia elétrica e não de forma prévia. Assevera que somente a União poderia “dispor normativamente sobre quaisquer das etapas em que se desdobra o processo de prestação do serviço relacionado com o consumo de energia” (Doc. 23, p. 9), conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.866, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2019; 5.610, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/03/2022; e 5.798, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/11/2021. Salienta que, in casu, “constatada uma fraude no relógio de energia, a distribuidora está impedida de levá-lo para exame, pois precisa, antes, comunicar o responsável pela fraude, deixando o medidor onde está, e retornar somente três dias depois, quando, é óbvio ululante, a irregularidade inicialmente constatada certamente não existirá mais”, bem que o “impedimento de troca de medidores adulterados representa prejuízo aproximado de R$ 15 milhões de reais ao ano — decorrente da perda de receita aproximada de R$ 5,1 milhões devido aos casos de descaracterização da irregularidade” (Doc. 23, p. 13). Defende que a matéria em questão não seria de direito do consumidor, mas de direito de usuários de serviços públicos, certo que a Lei 4.659/2019 do Estado de Rondônia, em verdade, “substituiu a normatização setorial aplicável ao setor de energia elétrica” (Doc. 23, p. 18). Ressalta que o Tribunal a quo aplicou indevidamente o que decidido por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.914, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/05/2021, porquanto “a lei estadual discutida naquela ação impunha o dever de notificação prévia, ressalvados os casos de furto de energia, justamente por se tratar de hipótese normatizada pela ANEEL”, certo que, in casu, a Lei 4.659/2019 do Estado de Rondônia “não faz a mesma ressalva, tendo sido redigida de forma a impor o dever de notificação prévia até mesmo para os casos de furto de energia, permitindo a supressão da irregularidade antes mesmo da inspeção” (Doc. 23, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 4.659/2019 do Estado de Rondônia (Doc. 23, p. 23).



    A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que sustenta que a norma estadual ora impugnada, nos termos do artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da República, trata de relação consumerista e está amparada nas Resoluções 414/2010 e 1.000/2021 da ANEEL, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.432, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14/05/2021; 6.406, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 10/03/2021; e 5.745, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 30/09/2019). Assevera que, in casu, “o valor constitucional tutelado pela norma em questão não é o serviço de distribuição de energia elétrica em si, mas a segurança do consumidor/usuário” (Doc. 24, p. 32). 



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da competência privativa da União para legislar sobre energia, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.724/2006 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO ESTADO NO REGIME JURÍDICO DAS CONCESSIONÁRIAS DESSE SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A interpretação sistemática dos arts. 21, XII, ‘b’; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal revela que a União é responsável pela prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, incumbindo-lhe também legislar sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias desse serviço público, bem como sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada desse serviço.



    2. A norma impugnada altera aspectos relevantes da relação jurídico-contratual mantida entre o Poder concedente federal e as empresas concessionárias do setor de energia elétrica, estabelecendo direito, em benefício do usuário do serviço público, não previsto no instrumento contratual. A lei estadual onera as concessionárias de serviço público ao dispor sobre a obrigatoriedade de a empresa expedir notificação, acompanhada de aviso de recebimento, previamente à realização de visita técnica no âmbito residencial.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.724, de 15 de março de 2006, do Estado do Rio de Janeiro.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.703, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 09/05/2023, destaquei) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 13.578 DO ESTADO DA BAHIA. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE CORTE DE FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 21, XII, B; 22, IV, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA. REFLEXOS NA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL ESPECÍFICA DA ANEEL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA REGULAÇÃO SETORIAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O Direito do Consumidor, mercê de abarcar a competência concorrente dos Estados-Membros (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal), não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União. Precedentes: ADI 3661, rel. min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2011; ADI 5.253, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.861, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.477, rel. min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/5/2017; ADI 2.615, rel. min. Eros Grau, redator do acórdão min. Gilmar Mendes, DJe de 18/5/2015; ADI 4.478, rel. min. Ayres Britto, redator do acórdão min. Luiz Fux, DJe de 29/11/2011.



    2. Os prazos e valores referentes à religação do fornecimento de energia elétrica não apenas já estão normatizados na legislação setorial pertinente, como o quantum pelo serviços cobráveis e visitas técnicas submetem-se à homologação da ANEEL, razão pela qual não remanesce, sob esse prisma, qualquer espaço para a atuação legislativa estadual, mercê de, a pretexto de ofertar maior proteção ao consumidor, o ente federativo tornar sem efeito norma técnica exarada pela agência reguladora competente.



    3. In casu, a lei estadual impugnada, ao dispor sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e estabelecer prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento do serviço, sem qualquer ônus para o consumidor, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre energia (artigo 22, IV, da Constituição Federal), bem como interferiu na prestação de serviço público federal (artigo 21, XII, b, da Constituição Federal), em diametral contrariedade às normas técnicas setoriais editadas pela ANEEL, com reflexos na respectiva política tarifária.



    4. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.578, de 14/9/2016, do Estado da Bahia.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.610, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/11/2019, destaquei) 



    A Lei 4.659/2019 do Estado de Rondônia, ora impugnada, proíbe “a troca de medidores e padrões de energia, como de similares instalados pelas concessionárias e prestadoras de serviços essenciais ao fornecimento de energia elétrica, sem a devida comunicação prévia ao consumidor” (Doc. 3, p. 15). Eis o inteiro teor de seus dispositivos:



    “Art. 1º. Fica proibida, no âmbito do Estado de Rondônia, a troca de medidores e padrões de energia, como de similares instalados pelas concessionárias e prestadoras de serviços essenciais ao fornecimento de energia elétrica, sem a devida comunicação prévia ao consumidor, em conformidade ao estabelecido na Resolução nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 



    Art. 2º. A concessionária deverá comunicar previamente ao consumidor, por meio de correspondência específica a data e a hora da substituição de medidores e padrões de energia, como de similares, quando da execução do serviço, com as informações referentes ao motivo da substituição, contendo as leituras do medidor retirado e do instalado. 



    Parágrafo único. A empresa concessionária deverá notificar o consumidor responsável pela unidade consumidora 72 (setenta e duas) horas antes da execução do serviço. 



    Art. 3º. O não cumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei, sem prejuízo do estatuído na legislação aplicável, sujeitará à empresa concessionária as seguintes penalidades: 



    I - multa de 50 UPF's (cinquenta unidades de padrão fiscal) pelo descumprimento do artigo 2º; e 



    II - multa de 100 UPF's (cem unidades de padrão fiscal) em caso de reincidência. 



    Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, adotará as medidas necessárias para o posterior recebimento dos valores das multas previstas no caput deste artigo, mediante recolhimento por Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE destinado à Fonte 100 (cem). 



    Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (Doc. 3, p. 15, destaquei)



    Nada obstante, in casu, a ANEEL disciplinou a matéria em questão, por intermédio da Resolução 414/2010, de forma diversa daquela prevista na lei estadual ora impugnada, in litteris:



    “Art. 73.  O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica. 



    (…)



      § 4º. A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado.” (Destaquei)



    Dessa forma, não remanesce qualquer espaço para a atuação legislativa estadual, mercê de, a pretexto de ofertar maior proteção ao consumidor, o ente federativo tornar sem efeito norma técnica exarada pela agência reguladora competente.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância a jurisprudência desta Suprema Corte, o que recomenda o provimento do recurso sub examine.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei 4.659/2019 do Estado de Rondônia, com base nos mencionados precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente